Tribunal: TJDFT
Processo: 0739048-75.2018.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTEMPESTIVO. PRELIMINAR AFASTADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO. PAGAMENTO DE PARCELAS. INADIMPLÊNCIA. QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. EXTINÇÃO. PAGAMENTO. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DOLO.
1. Recurso de apelação interposto dentro do prazo de 15 dias. Tempestividade comprovada. Preliminar rejeitada.
2. Comprovado o pagamento do débito exequendo, impõe-se a extinção do cumprimento de sentença (art. 924, II do Código de Processo Civil – CPC).
3. A aplicação da sanção prevista no art. 81 do CPC requer demonstração inequívoca de má-fé (dolo). Não se pode confundir atitude maliciosa com o comportamento inflexível da parte na defesa de direitos que acredita ter.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.